Tribunal: TJSP
Processo: 2045078-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Mirassol - IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente vendedora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Mirassol - IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso não provido.